Tribunal: STF
Processo: RE 94716
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
INVENTARIO. HONORARIOS DE ADVOGADO. HERDEIROS. ADVOGADOS DISTINTOS.
INTERESSES ANTAGONICOS - NÃO E RAZOAVEL RESPONDAM OS HERDEIROS NEM A
MASSA PELOS HONORARIOS DO INVENTARIANTE, ADVOGADO EM CAUSA PROPRIA,
QUANDO OS MESMOS HERDEIROS CONSTITUIRAM OUTROS ADVOGADOS, PUGNANDO
POR INTERESSES ANTAGONICOS E CONTRA A ATUAÇÃO DAQUELE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.